Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-02.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 1000972-02.2018.8.11.0046
Recorrentes
FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial e extraordinário interposto por FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
A parte recorrente apresentou o pedido de desistência dos recursos – id. 1255355199 -.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Diante disso, homologo a desistência do recurso, com fundamento no artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça